Tribunal: TCU
Processo: 000.089/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa na Bahia em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso TC/PAC 0091/08, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 644029, função SAUDE, que teve como objeto MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES PARA ATENDER O MUNICIPIO DE IBOTIRA-MA/BA, PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO-PAC/2008. (no da TCE no sistema: 4595/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 1010/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do RI/TCU, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 10068/2014-TCU-Primeira Câmara , na forma abaixo especificada, para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Item 3.1: Onde se lê: "3.1. Responsáveis: Claudir Terence Lessa Lopes de Oliveira (XXX.907.015-XX);" (...) Leia-se: 3.1. Responsáveis: Terence Lessa Lopes de Oliveira (XXX.907.015-XX); Item 9.2: Onde se lê: "9.2. rejeitar as razões de justificativa de Claudir Terence Lessa Lopes de Oliveira;" Leia-se: 9.2. rejeitar as razões de justificativa de Terence Lessa Lopes de Oliveira; Item 9.4: Onde se lê: "9.4. julgar irregulares as contas de Claudir Terence Lessa Lopes de Oliveira, nos termos dos" (...) Leia-se: 9.4. julgar irregulares as contas de Terence Lessa Lopes de Oliveira, nos termos dos (...) Item 9.6: Onde se lê: "9.6. aplicar ao responsável Claudir Terence Lessa Lopes de Oliveira, a multa prevista" (...) Leia-se: 9.6. aplicar ao responsável Terence Lessa Lopes de Oliveira, a multa prevista (...) 1. Processo TC- Processo 000.089/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 006.249/2021-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Construtora Oliveira Fagundes Ltda - Me (07.163.455/0001-77); Terence Lessa Lopes de Oliveira (XXX.907.015-XX); Wilson de Oliveira Leite (XXX.835.475-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa Na Bahia. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.